Tribunal: TJES
Processo: 5000140-23.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-23.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: COELHO E SILVA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO DO DÉBITO. VERBA FIXADA EM PATAMAR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são devidos honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento do débito, ainda que realizado de forma extrajudicial, em observância ao princípio da causalidade. 2. Embora a sentença tenha corretamente reconhecido o direito à verba honorária, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra, no caso concreto, inferior aos padrões usualmente adotados em casos semelhantes. 3. Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em especial o grau de zelo, o trabalho desempenhado e a utilidade da atuação do procurador, mostra-se adequada a majoração do percentual para 15% (quinze por cento). 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES (
id. 15061278
), nos autos da “Execução Fiscal” ajuizada em face de
COELHO E SILVA LTDA
.

A sentença recorrida julgou extinta a execução, ante o adimplemento da obrigação mediante parcelamento, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (
id. 15061279
) o apelante sustenta que a verba honorária foi arbitrada de forma desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo procurador municipal, considerando-se o tempo de tramitação do feito, as diligências realizadas e a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais.

Requer, por tais fundamentos, a majoração do percentual para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000140-23.2023.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: COELHO E SILVA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante o já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES (
id. 15061278
), que, ao extinguir a ação de execução fiscal movida em desfavor de
COELHO E SILVA LTDA
, arbitrou os honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (
id. 15061279
), o ente municipal pugna pela majoração da verba honorária para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ao argumento de que o montante fixado não remunera condignamente o trabalho desenvolvido por seus procuradores, considerando a tramitação processual, as diligências efetuadas e a natureza alimentar da verba.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição do acerto da respeitável sentença no que tange ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2023, visando à satisfação de um crédito tributário que, à época, perfazia o montante de R$ 2.976,50 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Após a efetivação da citação da parte executada, ocorrida em 25 de agosto de 2023 (
id. 15061272
), o débito foi objeto de parcelamento administrativo em 29 de agosto de 2023 (
id. 15061276
), vindo a ser integralmente quitado, conforme noticiado pelo exequente em 02 de julho de 2024 (
id. 15061275
).

Diante da notícia do adimplemento, o ilustre Magistrado sentenciante extinguiu o feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, como dito, era de R$ 2.976,50 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), resultando em uma verba sucumbencial de R$ 297,65 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).

É cediço que, mesmo nos casos de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da demanda, são devidos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Com efeito, foi a parte executada que, ao não adimplir a obrigação tributária a tempo e modo, deu causa à instauração do processo judicial.
Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, como se extrai de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
. 3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação. IV. DISPOSITIVO 4.1 – Recurso provido. [...] (STJ, AgInt no AREsp n.o 2.619.359/RS, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2024, DJEN de 02.12.2024)

No caso concreto, embora a decisão esteja alinhada com a jurisprudência quanto à fixação dos honorários, verifico que o percentual arbitrado, que nas circunstâncias dos autos corresponde a R$ 297,65 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), mostra-se inferior aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, o que autoriza a sua majoração por este órgão julgador, a fim de que se promova a justa e adequada remuneração do profissional.

Cito, a título ilustrativo, o recente julgamento da Apelação Cível n.º 5001163-04.2023.8.08.0008, de minha relatoria, com acórdão publicado em 31 de julho de 2025, em que, diante de circunstâncias de extrema semelhança, foram fixados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Assim, sopesando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa melhor reflete a justa remuneração pelo trabalho desempenhado e guarda conformidade com os precedentes deste Colegiado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a respeitável sentença e majorar os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela parte executada, do patamar original de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões